Tribunal: TJMT
Processo: 1077689-26.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077689-26.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2º, DO CPC. TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir os honorários advocatícios contratuais arbitrados de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00, em ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar cláusulas contratuais, termos de quitação e a existência de condição suspensiva relacionada ao pagamento de honorários advocatícios; (
ii
) definir se, no arbitramento judicial de honorários contratuais após rescisão do contrato, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, ou se é admissível a fixação por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina o contrato celebrado entre as partes e reconhece que ele prevê múltiplas modalidades de remuneração, incluindo pagamentos por distribuição das demandas, valores vinculados à garantia do processo e honorários condicionados ao êxito na recuperação do crédito.

O julgamento esclarece que os termos de quitação anual
referem-se
apenas aos valores pagos a título de adiantamento ou volumetria das ações, não abrangendo honorários vinculados ao êxito nem serviços prestados após 31/12/2019.

A decisão afirma que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede a conclusão das demandas e não pode resultar na perda integral do direito à remuneração do advogado pelo trabalho já realizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, nessa hipótese, a propositura de ação de arbitramento de honorários contratuais, ainda que pactuados sob cláusula ad
exitum
, com possibilidade de afastamento da condição suspensiva originalmente estipulada.

A fixação dos honorários considera a atuação profissional efetivamente desempenhada, o período de vigência do contrato, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão contratual, justificando a redução do valor arbitrado para R$ 10.000,00 à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia determina a observância das regras do art. 85 do CPC, mas o próprio art. 85, §8º, autoriza a fixação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso concreto, as execuções patrocinadas não resultaram em recuperação de crédito, e os atos processuais praticados restringiram-se à fase inicial das demandas, circunstâncias que revelam ausência ou irrelevância de proveito econômico e autorizam a fixação equitativa da verba honorária.

O Tema Repetitivo 1.388 do STJ refere-se à fixação equitativa de honorários sucumbenciais, não abrangendo honorários contratuais arbitrados em razão de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, além de ainda não possuir tese firmada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para integrar o julgado quanto a eventuais omissões, sem alteração do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários
ser
fixados por arbitramento judicial.

Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2º e 8º, 489, §1º, 927, III, e 1.022; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º; CC,
arts
. 121, 125 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1002270-68.2023.8.11.0041; STJ,
AREsp
nº 2.597.906/MT, decisão monocrática, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1077689-26.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que

deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu apenas para reduzir os honorários advocatícios contratuais arbitrados para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)

(ID
348034357
).

O
embargante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega que
o acórdão teria mantido a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em valor considerado ínfimo, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem observar os parâmetros legais atualmente vigentes.

Argumenta que a redação atual do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia determina a observância obrigatória dos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, os quais estabelecem percentuais mínimos e máximos para a fixação da verba honorária.

Afirma, ainda, que os §§ 6º-A e 8º-A do art. 85 do CPC vedam a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa ou o proveito econômico for líquido ou passível de liquidação, circunstância que, segundo sustenta, estaria presente no caso concreto. Nesse contexto, defende que os honorários deveriam ser fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, indicado em R$ 247.500,47 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos reais e quarenta e sete centavos).

Alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a superveniência do julgamento do Tema Repetitivo 1.388/STJ, que teria estabelecido a obrigatoriedade de observância dos percentuais do art. 85, §2º, do CPC, vedando a fixação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais do §8º.

Cita decisão monocrática proferida pelo Min. Humberto Martins no
AREsp
2.597.906/MT, que teria aplicado o Tema 1.388 e determinado o retorno dos autos ao TJMT para reexame.

Ao final,
requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada e que os honorários advocatícios sejam fixados em
observância ao art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicando-se o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa

(ID
350224850
).

Por sua vez embargante BANCO BRADESCO S.A.
afirma que o acórdão teria deixado de enfrentar diversos aspectos relevantes relacionados à interpretação do contrato firmado entre as partes, especialmente quanto à natureza e ao alcance das cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração pelos serviços advocatícios. Nesse contexto, questiona, inicialmente, o significado atribuído pela cláusula 6.3 à expressão “benefício financeiro”, bem como indaga se a cláusula 6.9 configuraria verdadeira condição suspensiva e se esta teria sido efetivamente implementada.

Sustenta

a necessidade de esclarecimento acerca da possibilidade jurídica de estipulação de condição suspensiva no contrato, bem como se a cláusula
6
e suas subcláusulas abrangeriam integralmente o regime de remuneração pactuado, levantando, por fim, dúvida quanto à eventual natureza híbrida do contrato, diante da previsão de múltiplas etapas de pagamento.

Alega não ter sido esclarecido qual serviço previsto contratualmente teria permanecido inadimplido, questionando, ainda, a validade e o alcance dos termos de quitação firmados entre as partes à luz do art. 320 do Código Civil. Nesse ponto, indaga qual seria a finalidade desses instrumentos conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, bem como de quem seria a responsabilidade por sua elaboração.

Enfatiza a
necessidade de esclarecimento acerca do alcance do último termo de quitação firmado, especialmente quanto à eventual abrangência de todos os valores devidos até 31/12/2019.

Acrescenta, ademais, dúvida sobre a natureza desses termos, questionando se configurariam também instrumento de renúncia e, em caso positivo, se tal renúncia seria juridicamente válida.

I
ndaga se houve alguma etapa contratual concluída sem pagamento no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020.

Questiona

de que forma a cláusula 17 do contrato disciplinaria a remuneração na hipótese de rescisão contratual e se haveria, nos autos, pedido revisional capaz de justificar a desconsideração das cláusulas pactuadas pelas partes.

Sustenta que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada ao desconsiderar documentos que reputa essenciais à solução da controvérsia, além de não ter analisado adequadamente os termos de quitação apresentados.

Afirma

que teria sido ignorada a existência de condição suspensiva não implementada, bem como que houve aplicação indevida do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, apesar da existência de contrato celebrado entre as partes.

Aduz

que o julgado não teria apresentado fundamentação suficiente para o valor arbitrado a título de honorários, tampouco teria considerado a ausência de proveito econômico nas demandas patrocinadas.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão
(ID
350438873
).

Ambas as partes apresentaram
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento dos respectivos embargos de declaração (ID
352129382
e
ID
352757883
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam o manejo dos embargos declaratórios.

Inicialmente, no que se refere à alegação de omissão quanto à natureza do contrato celebrado entre as partes e às respectivas cláusulas contratuais, verifica-se que o acórdão embargado examinou expressamente o conteúdo do instrumento contratual firmado entre o banco e o escritório de advocacia.

Na ocasião, consignou-se que o contrato previa distintas modalidades de remuneração pelos serviços advocatícios, incluindo valores pagos no momento da distribuição das demandas, a título de adiantamento, pagamentos vinculados à garantia do processo, como a efetivação de penhora, e honorários relacionados ao êxito na recuperação final do crédito.

O acórdão também esclareceu que a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato dizia respeito apenas aos valores adiantados em razão da distribuição das demandas, conforme previsto na cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais vinculados ao êxito ou com os honorários sucumbenciais.

Dessa forma, restou expressamente reconhecido que os pagamentos referentes à distribuição ou volumetria das ações foram devidamente quitados, permanecendo controvertida apenas a remuneração vinculada ao êxito ou à recuperação final do crédito.

Quanto à alegada omissão relativa à condição suspensiva prevista na cláusula 6.9 do contrato e à aplicação do art. 125 do Código Civil, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão enfrentou diretamente a questão ao reconhecer que, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de
prosseguir na condução dos processos e, consequentemente, de alcançar a condição que ensejaria o recebimento dos honorários vinculados ao êxito.

Nessa linha, foi expressamente mencionada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do cliente, é facultado ao advogado propor ação de arbitramento judicial dos honorários contratuais, ainda que pactuados sob a cláusula
ad
exitum
, podendo o profissional renunciar às condições originalmente ajustadas, o que afasta a incidência da condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil.

Dessa forma, o acórdão concluiu, de maneira expressa, que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente não pode resultar no perecimento integral do direito à remuneração pelo trabalho já realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, sendo legítima, nessa hipótese, a busca pelo arbitramento proporcional dos honorários.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos termos de quitação apresentados nos autos.

O acórdão examinou tais documentos e registrou que eles se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo as atividades desenvolvidas no ano de 2020, até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Destacou-se, ainda, que os referidos termos dizem respeito apenas aos valores pagos a título de adiantamento ou volumetria, não alcançando os honorários vinculados ao êxito, que constituem o objeto da presente ação de arbitramento.

A alegação relativa à validade formal dos termos de quitação, com fundamento no art. 320 do Código Civil, tampouco configura omissão. Trata-se de argumento que não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação em sede de embargos de declaração.

De todo modo, o acórdão foi claro ao afirmar que a quitação não alcança o período posterior a 31/12/2019 nem os honorários vinculados ao êxito.

No que diz respeito aos serviços supostamente prestados entre 01/01/2020 e 19/11/2020, o embargante questiona quais atividades teriam sido efetivamente realizadas nesse período e se elas seriam suficientes para justificar a condenação imposta.

Entretanto, o acórdão embargado não fundamentou o arbitramento exclusivamente nos atos praticados nesse intervalo temporal. Ao contrário, reconheceu que as partes mantiveram relação contratual por longo período e que o escritório atuou
nos processos desde a distribuição das demandas até a rescisão unilateral promovida pelo banco.

O arbitramento levou em consideração o conjunto do trabalho realizado, ponderando a atuação profissional, as peculiaridades da causa, o período de vigência da relação contratual, as fases processuais percorridas e o momento em que ocorreu a ruptura contratual. Inclusive, foi justamente à luz desses critérios que se entendeu pela redução do valor arbitrado na sentença, de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00, de modo a ajustá-lo à proporcionalidade do trabalho efetivamente prestado.

Assim, também nesse ponto não há qualquer omissão.

No tocante à alegação de inaplicabilidade do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, sob o argumento de que existe contrato entre as partes, o acórdão igualmente enfrentou a questão de forma expressa.

Na oportunidade, consignou-se que não se trata de revisão das cláusulas contratuais, mas de integração de lacuna existente no instrumento, mediante a aplicação de norma legal específica.

Ainda, restou
ressaltado que a cláusula contratual que prevê o perecimento do direito aos honorários pelos serviços não concluídos revela-se abusiva, na medida em que permite ao contratante beneficiar-se integralmente do trabalho desenvolvido pelo advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão das demandas.

Logo, f
oi exatamente a ausência de previsão contratual de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada que justificou o arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, solução amplamente respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas ações patrocinadas.

O acórdão foi claro ao afirmar que o arbitramento realizado não se vincula ao êxito final das demandas, mas ao trabalho efetivamente prestado até a rescisão do contrato. Entendimento diverso permitiria que o cliente, ao rescindir unilateralmente o mandato antes da conclusão das causas, se eximisse integralmente de qualquer remuneração pelo serviço profissional já realizado, o que configuraria inequívoco enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto à alegada ausência de fundamentação acerca do valor arbitrado, verifica-se que o acórdão explicitou os critérios utilizados para a fixação do
quantum
, consignando que, consideradas a atuação do profissional, as peculiaridades do caso, o período de prestação dos serviços, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão contratual, o valor inicialmente fixado na sentença deveria ser reduzido para R$ 10.000,00, montante considerado adequado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fundamentação apresentada atende plenamente às exigências do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, verifica-se que todas as questões relevantes suscitadas pelo embargante foram devidamente examinadas no acórdão embargado, ainda que a conclusão adotada não tenha sido favorável aos seus interesses.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de novo julgamento sob o pretexto de existência de omissão.

Na realidade, o que se observa é a tentativa de atribuir efeitos infringentes ao recurso, com o objetivo de reformar o entendimento já firmado pelo colegiado, finalidade que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para suprir as omissões relativas à especificação das cláusulas contratuais e à fundamentação do valor arbitrado, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão embargado nos demais aspectos.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de enfrentar a atual redação do dispositivo do EOAB, segundo a qual a fixação de honorários por arbitramento judicial deveria observar obrigatoriamente os parâmetros percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, entre 10% e 20%.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao examinar o valor dos honorários arbitrados, registrando que, consideradas a atuação profissional desenvolvida nos autos, as peculiaridades do caso concreto, o período de efetiva prestação dos serviços, as fases processuais percorridas e o momento em que ocorreu a rescisão contratual, o montante inicialmente fixado deveria ser reduzido para R$ 10.000,00, valor reputado suficiente para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na oportunidade, também foi citado precedente deste Tribunal de Justiça (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041), no qual se assentou que, nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários advocatícios, não se aplica de forma automática a regra percentual prevista no art. 85, § 2º, do CPC, devendo o magistrado considerar, sobretudo, os critérios qualitativos relativos à atuação do profissional no processo, a fim de fixar remuneração justa, razoável e proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido.

Assim, a matéria foi efetivamente apreciada no julgamento embargado, tendo o colegiado adotado entendimento no sentido de que, nas ações de arbitramento de honorários, o percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC não incide de maneira automática, cabendo ao julgador avaliar, à luz das circunstâncias concretas do caso, os elementos qualitativos relacionados ao serviço prestado.

Ainda assim, para afastar qualquer dúvida interpretativa e assegurar a completude da fundamentação, reputo pertinente integrar o julgado com alguns esclarecimentos adicionais acerca da aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Com a redação conferida pela Lei nº 14.365/2022, o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 dispõe que, na ausência de estipulação contratual ou de acordo entre as partes, os honorários serão fixados por arbitramento judicial em valor compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da questão, observando-se obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para sua execução.

Todavia, o próprio art. 85 do CPC prevê, em seu § 8º, hipótese específica em que a fixação por apreciação equitativa se mostra admissível, determinando que, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por equidade, observando os critérios qualitativos previstos no § 2º do mesmo dispositivo.

No caso concreto, as ações de execução que deram origem ao pedido de arbitramento não resultaram em recuperação de crédito em favor do cliente. O valor
atribuído à causa, de R$ 247.500,47, corresponde ao montante dos débitos executados, não representando proveito econômico efetivamente obtido pela parte contratante.

Além disso, verifica-se que a atuação profissional
restringiu-se
à fase inicial das execuções, envolvendo essencialmente a distribuição das demandas, tentativas de citação e a realização de pesquisas patrimoniais, sem que tenha havido êxito na satisfação do crédito. Soma-se a isso o fato de que o período não abrangido pela quitação contratual
-
compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020
-
corresponde apenas a fração reduzida do tempo total de atuação profissional.

Nesse contexto, os atos processuais praticados revelam baixa complexidade e não produziram resultado econômico concreto para o cliente, circunstância que conduz à conclusão de que o proveito econômico é, na prática, inexistente ou irrisório, autorizando a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, qualquer violação ao art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, uma vez que a própria norma remete à observância do regime jurídico estabelecido no art. 85 do CPC, o qual expressamente admite a fixação equitativa nas hipóteses em que o proveito econômico não possa ser mensurado ou se revele irrisório.

Diante dessas particularidades, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional ao trabalho efetivamente realizado no período não quitado, evitando tanto o enriquecimento sem causa da parte contratante quanto a fixação de remuneração desproporcional ao serviço prestado.

No tocante à invocação do Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, também não se verifica pertinência com a controvérsia ora examinada.

A afetação do referido tema decorre do julgamento do REsp nº 2.159.431/SP e tem por objetivo definir se, na fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o magistrado deve observar os valores recomendados pelas tabelas da OAB ou o percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC, aplicando-se o que for mais vantajoso, à luz do disposto no § 8º-A do mesmo dispositivo.

Trata-se, portanto, de discussão restrita aos honorários sucumbenciais, isto é, à verba devida pela parte vencida à parte vencedora no processo.

A controvérsia submetida ao julgamento repetitivo não se refere à fixação de honorários contratuais por arbitramento judicial em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, como ocorre no presente caso.

Ademais, conforme consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o Tema 1.388 encontra-se apenas afetado, não havendo até o momento tese jurídica firmada.

Nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, somente os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos possuem eficácia vinculante, circunstância que não se verifica na mera decisão de afetação.

A decisão monocrática proferida no
AREsp
2.597.906/MT, citada pelo embargante, também não altera essa conclusão. Isso porque o entendimento ali mencionado atribui ao Tema 1.388 alcance diverso daquele delimitado na própria proposta de afetação, tratando de honorários contratuais decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, matéria que não integra o objeto do referido tema repetitivo.

Como destacado nas contrarrazões apresentadas pelo banco embargado, há evidente discrepância entre o conteúdo utilizado como fundamento naquela decisão monocrática e a real delimitação da controvérsia submetida ao regime dos recursos repetitivos. Acrescente-se, ainda, que foi interposto agravo interno contra essa decisão, o qual permanece pendente de julgamento.

Diante desse cenário, não há fato superveniente capaz de justificar a modificação do acórdão embargado, tampouco se verifica pertinência temática entre o Tema 1.388 do STJ e a presente controvérsia, que envolve honorários contratuais fixados por arbitramento judicial.

Assim, os embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados merecem acolhimento apenas para integrar o julgado com os esclarecimentos ora prestados, sem qualquer alteração no resultado anteriormente alcançado. Mantém-se, portanto, a conclusão de que a fixação equitativa dos honorários, no valor de R$ 10.000,00, observou adequadamente o art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia em conjunto com o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
a
a
mbos os Embargos de Declaração, apenas para sanar
os vícios
apontad
o
s, nos termos da fundamentação supra, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026